Tribunal: STF
Processo: Rcl 79091
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CAUSA DE VACÂNCIA DO CARGO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.302.501-RG/PR (TEMA RG Nº 1.150). INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Angela Maria Jorge de Paiva, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no  Processo nº 0054543-60.2021.8.06.0167/50002, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.302.501/PR (Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, ingressou com ação contra o Município de Sobral, ante o fato de ter sido servidora pública, concursada, tendo se aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência e, em função da EC nº 103, de 2019, cessado o vínculo com a municipalidade tão logo ocorreu sua aposentadoria.

    3. Informa que em primeiro grau obteve sentença de procedência, que foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob fundamento de identidade com o Tema de Repercussão Geral nº 1.150. Relata acerca da negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto, sob o fundamento de que haveria hipótese de aplicação do Tema RG nº 1.150, sem, nem sequer, analisar que o real fundamento do apelo extraordinário seria a inaplicabilidade do referido Tema, por se tratar de hipótese fática distinta.

    4. Alega, em síntese, que, em razão de o mérito ter sido questão apreciada por esta Suprema Corte, bem como por não se amoldar ao caso cuja tese foi fixada no Tema RG nº 1.150, inegável a necessidade da presente reclamação a fim de garantir a autoridade das decisões deste STF.

    5. Requer que seja julgada procedente a presente reclamação “reconhecendo a aplicação indevida do Tema 1.150”, cassando o ato reclamado. Pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. 

É o relatório.
 
Decido.


    6. Inicialmente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso em tela, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, pelos fundamentos sintetizados na seguinte ementa  (e-doc. 3, p. 1-2; destaques no original):


“EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TESE 1150 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Agravo interno contra a parte da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se não incidiria a Tese 1150 do STF; (ii) saber à época da concessão da aposentadoria voluntária da parte recorrente, o Município de Sobral possuía legislação vigente que indicava que somente a aposentadoria compulsória era que gerava a extinção do vínculo funcional do servidor com a municipalidade, portanto, não havia legislação que previa a aposentadoria voluntária como causa de vacância. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. O aresto objeto do recurso excepcional deixou patente que o município de Sobral não era dotado de regime próprio de previdência, à época de ingresso da parte autora em seu quadro funcional, estando seus servidores submetidos ao regime geral, sendo que o art. 35, inciso V, da Lei Municipal nº 2.104/2021, tem previsão expressa de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público. 
4. Destacou-se que, a despeito de a Lei Municipal nº 038/92 ter sofrido alteração, através da Lei Municipal nº 1.540/2016, a qual restringiu a hipótese de vacância do cargo apenas em função da aposentadoria compulsória, em 2021 entrou em vigor a Lei Municipal nº 2.104, que revogou a Lei nº 1.540/2016, “ficando restabelecido o art. 35 da Lei nº 038/92”. Assim, a tornar sem dúvidas de que, independente da modalidade, a aposentadoria do servidor enseja a vacância do cargo, inexistindo direito adquirido a regime jurídico de servidores públicos. 
5. Dessarte, na esteira da decisão monocrática ora impugnada, a situação fático-probatória exarada pelo e. TJCE adequa-se perfeitamente, para fins de aplicação do art. 1.030, I, do CPC, à Tese 1150 da Repercussão Geral: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, comprevisão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.
 6. Por outro lado, não incidiria a Tese 606 do STF, restrita a empregados públicos (não seria o caso dos autos), senão veja-se: "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. Aconcessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º".
7. A Vice-Presidência encontra-se vinculada às conclusões esposadas no acórdão impugnado pela súplica extraordinária, não possuindo competência jurisdicional para afastá-las e, comisso, conferir primazia às alegações suscitadas pela parte, haja vista os enunciados 279 da Súmula do STF e 7 da Súmula do STJ. 
IV. PARTE DISPOSITIVA E TESE. 
8. Agravo interno conhecido e desprovido.”
 
    11. Nesse contexto, a reclamante alega aplicação indevida, pela autoridade reclamada, da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.302.501-RG/PR (Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral). 

    12. No referido paradigma, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. Confira-se a ementa desse julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
(RE nº 1.302.501-RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/06/2021, p. 25/08/2021).
 

    13. Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.302.501-RG/PR (Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral).

    14. A autoridade reclamada limitou-se a aplicar cognição desta Suprema Corte, reconhecendo que a legislação municipal previa a vacância do cargo público em razão da aposentadoria e que, no caso concreto, por se tratar de servidora pública, não incidiria o Tema RG nº 606, porquanto relativo a empregados públicos. Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. Assim, não há teratologia na aplicação do Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral pelo Tribunal de origem.

    15. Esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).

    16. Não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre o que nela decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação.

    17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:


“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos). 

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator